Tribunal: TJSP
Processo: 1013508-74.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES DA CASA BANCÁRIA COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES DA CASA BANCÁRIA COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA SUFICIENTE, APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO DA OCUPANTE DO POLO ATIVO CONHECIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA.

RECURSO DA AUTORA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE TAIS VALORES PELO BANCO RECORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.

RECURSO DA AUTORA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

RECURSO DO BANCO - TARIFA DE SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR QUE SE CONCLUA PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DA CONSUMIDORA CONTRANTE, SEJA EM RELAÇÃO A CONTRATAR SEM COBERTURA SECURITÁRIA, SEJA DE OPTAR DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES E EM ATUAÇÃO NO MERCADO, ASSIM DEFININDO QUAL PRESTARIA O SERVIÇO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA - JUROS REFLEXOS – TARIFA DE SEGURO E DE AVALIAÇÃO DECLARADAS ABUSIVAS - DEVOLUÇÃO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE A TARIFA QUE SE RECONHECE INDEVIDA - RESTITUIÇÃO – IOF – EXPURGO DAS TARIFAS TIDAS POR ABUSIVAS, O QUE IMPLICA EM RECÁLCULO DO VALOR TRIBUTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO TAMBÉM NESSE TOCANTE.

PEDIDO DEDUZIDO PELO BANCO DEMANDADO PARA CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO INCURSA NAS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA INDEVIDA, QUE SE TEM POR PREJUDICADO, ISTO DIANTE DO PARCIAL ACOLHIMENTO DO APELO DA OCUPANTE DO POLO ATIVO.